Tribunal: TJSP
Processo: 1092370-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Execução por título extrajudicial - Cédula de crédito bancário – Financiamento - Cédula emitida, em 30.6.2014, pela empresa coembargante, no valor de R$ 230.000,00, a ser paga em sessenta meses, com vencimento inicial em 15.10.2014 e vencimento final em 15.7.2019, prevista taxa de juros anual de 4,50% - Banco embargado que juntou demonstrativo do débito, do qual se infere que o saldo devedor

Ementa:

Execução por título extrajudicial - Cédula de crédito bancário – Financiamento - Cédula emitida, em 30.6.2014, pela empresa coembargante, no valor de R$ 230.000,00, a ser paga em sessenta meses, com vencimento inicial em 15.10.2014 e vencimento final em 15.7.2019, prevista taxa de juros anual de 4,50% - Banco embargado que juntou demonstrativo do débito, do qual se infere que o saldo devedor apresentado em 15.6.2018, no valor de R$ 56.702,78, foi atualizado com base no INPC, bem como acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e de multa contratual de 2% - Débito que totalizou, em 13.7.2018, o valor de R$ 58.376,65 - Demonstrativo de débito que está em consonância com o inciso I do § 2o do art. 28 da Lei 10.931/2004 – Extinção da execução sob o fundamento da ausência de "planilha discriminada do débito, evidenciando, de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, a formação da dívida", que não se legitimava – Decreto de extinção da execução afastado – Apelo do banco embargado provido.

Extinção do processo – Questão que é exclusivamente de direito, não demandando ulterior instrução probatória - Aplicação do art. 1.013, § 3o, do atual CPC.

Execução por título extrajudicial - Cédula de crédito bancário – Recuperação judicial prevista na Lei 11.101/2005 que não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas – Art. 49, § 1o, da citada lei – Embargantes pessoas físicas que ocupam o polo passivo da execução em virtude de figurarem como avalistas e devedores solidários no título representativo do débito – Efeitos da novação operada na recuperação judicial que diferem daqueles decorrentes da novação prevista no Código Civil – Embargantes que não se insurgiram contra o débito objeto da execução – Embargos improcedentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092370-45.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados CAVICON INDUSTRIA E
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CAMILA MILLANI
LOBATO e ANDRES LOBATO MATO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092370-45.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1092370-45.2018.8.26.0100
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelados: Cavicon Industria e Comercio de Materiais de Construção Eireli,
Camila Millani Lobato e Andres Lobato Mato
Comarca: São Paulo
Voto no 34007
Execução por título extrajudicial - Cédula de crédito
bancário Financiamento - Cédula emitida, em 30.6.2014,
pela empresa coembargante, no valor de R$ 230.000,00, a
ser paga em sessenta meses, com vencimento inicial em
15.10.2014 e vencimento final em 15.7.2019, prevista taxa
de juros anual de 4,50% - Banco embargado que juntou
demonstrativo do débito, do qual se infere que o saldo
devedor apresentado em 15.6.2018, no valor de R$
56.702,78, foi atualizado com base no INPC, bem como
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e de multa
contratual de 2% - Débito que totalizou, em 13.7.2018, o
valor de R$ 58.376,65 - Demonstrativo de débito que está
em consonância com o inciso I do § 2o do art. 28 da Lei
10.931/2004 Extinção da execução sob o fundamento da
ausência
de
“planilha
discriminada
do
débito,
evidenciando, de modo claro, preciso e de fácil
entendimento e compreensão, a formação da dívida”, que
não se legitimava
Decreto de extinção da execução
afastado Apelo do banco embargado provido.
Extinção do processo Questão que é exclusivamente de
direito, não demandando ulterior instrução probatória -
Aplicação do art. 1.013, § 3o, do atual CPC.
Execução por título extrajudicial - Cédula de crédito
bancário

Recuperação
judicial
prevista
na
Lei
11.101/2005 que não atinge os direitos de crédito detidos
em face de devedores solidários, fiadores e avalistas Art.
49, § 1o, da citada lei Embargantes pessoas físicas que
ocupam o polo passivo da execução em virtude de
figurarem como avalistas e devedores solidários no título
representativo do débito Efeitos da novação operada na
recuperação judicial que diferem daqueles decorrentes da
novação prevista no Código Civil Embargantes que não
se insurgiram contra o débito objeto da execução

Embargos improcedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092370-45.2018.8.26.0100 -Voto no
3
1. Trata-se de embargos do devedor (fls. 1/34), opostos por
“Cavicon
Indústria e Comércio de Materiais de Construção Eireli EPP”, em
recuperação judicial, Andres Lobato Mato e Camila Millani Lobato à ação de
execução por quantia certa ajuizada por “Banco Santander Brasil S.A” (fls. 79/88),
fundada na “Cédula de Crédito Bancário - BNDES PSI Programa BNDES de
Sustentação do Investimento” no 60069806-01 (fls. 90/102).
Os embargos foram recebidos no efeito suspensivo somente
em relação à coembargante “Cavicon
Indústria e Comércio de Materiais de
Construção Eireli EPP” (fl. 116).
O banco embargado ofereceu impugnação aos embargos (fls.
125/139), havendo os embargantes apresentado réplica (fls. 143/170).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 175), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou os embargos procedentes (fls. 174, 177),
tendo julgado extinta a execução (fl. 177).
A digna autoridade judiciária sentenciante condenou o banco
embargado no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre valor atribuído aos embargos,
isto é, sobre R$ 58.376,65 (fl. 34), atualizado pelos índices da tabela prática editada
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde o seu ajuizamento, acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês contados do trânsito em julgado da sentença (fl. 177).
Inconformado, o banco embargado interpôs, tempestivamente,
apelação (fls. 180/181), aduzindo, em síntese, que: instruiu a execução com o título
executivo extrajudicial, bem como com a planilha de débitos; do demonstrativo
atualizado do débito infere-se, claramente, que o valor cobrado está correto; constam
do mencionado demonstrativo a data de vencimento da dívida, o índice de
atualização monetária, o percentual de juros e a multa; a petição inicial da execução
está acompanhada por todos os documentos necessários à comprovação da
existência do crédito; não há necessidade de apontar toda a evolução da dívida, que
seria pertinente somente em caso de perícia; havendo dúvidas em relação ao
demonstrativo, deveria ter sido determinada a realização de prova pericial; não foi
intimado a juntar novos documentos; com o intuito de demonstrar a sua boa-fé,
anexa ao recurso o extrato da evolução do débito; os embargos devem ser julgados
improcedentes (fls. 182/192).
O recurso foi preparado (fl. 197), tendo sido respondido pelos
embargantes (fls. 266/285).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo banco embargado comporta
acolhimento.
Cuida-se de ação de execução por quantia certa (fls. 79/88),
baseada na cédula de crédito bancário no 60069806-01 (fls. 90/102).
Tal cédula foi emitida, em 30.6.2014 (fl. 100), pela empresa
coembargante (fl. 90), no valor de R$ 230.000,00, a ser paga em sessenta meses,
com vencimento inicial em 15.10.2014 e vencimento final em 15.7.2019, prevista
taxa de juros anual de 4,50% (fl. 90), tendo nela figurado como avalistas os
coembargantes Andres Lobato Mato e Camila Millani Lobato (fl. 101).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092370-45.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Os embargantes ficaram inadimplentes, o que autorizou o
vencimento antecipado da dívida em 15.6.2018 (fl. 105), de acordo com a cláusula
8.1 do título em questão (fl. 96).
O banco embargado, por sua vez, juntou o demonstrativo do
débito (fl. 105), que fez referência aos critérios com base nos quais o valor da dívida
foi calculado, correspondendo, em 13.7.2018, a R$ 58.376,65 (fl. 105).
Consoante se extrai do referido demonstrativo, o saldo
devedor apresentado em 15.6.2018, no valor de R$ 56.702,78, foi atualizado com
base no INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de multa
contratual de 2%, o que resultou no débito total de R$ 58.376,65 (fl. 105).
Diversamente do afirmado pelos embargantes (fls. 6/9), o
aludido demonstrativo do débito está em consonância com o preceituado no inciso I
do § 2o do art. 28 da Lei no 10.931, de 2.8.2004, dispondo que:
“I os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro,
preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor
principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais
devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela
correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as
despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até
a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida”.
Não se legitimava, destarte, a extinção da execução sob o
fundamento da ausência de “planilha discriminada do débito, evidenciando, de
modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, a formação da dívida,
nos termos do inciso I supra copiado” (fl. 177).
Ainda que a planilha apresentada pelo banco embargado
contivesse vícios, antes de julgar extinta a execução, competia ao magistrado de
primeiro grau determinar à instituição financeira exequente que emendasse a petição
inicial, nos termos do art. 801 do atual CPC.
De qualquer maneira, eventual deficiência da planilha de
cálculo anexada pelo banco embargado encontra-se superada com a juntada da
“Planilha de Pagamentos - Liberação” nas razões recursais (fls. 193/196).
A extinção da execução (fl. 177), diante de tais considerações,
não pode prevalecer.
3. Tendo em vista que se cogita de questão exclusivamente de
direito, não demandando ulterior instrução probatória, é lícito ao tribunal prosseguir
no desate da causa, com esteio no art. 1.013, § 3o, do atual CPC.
4. Assim, passando ao exame do mérito, adianto que os
embargos à execução não merecem prosperar.
Explicando:
4.1. A questão relativa à sujeição do banco embargado aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092370-45.2018.8.26.0100 -Voto no
5
efeitos da recuperação judicial, no que concerne à coembargante “Cavicon

Indústria e Comércio de Materiais de Construção Eireli EPP”, em virtude de a
instituição financeira ter optado por não exercer a garantia contratual (fls. 9/19), foi
dirimida pelo MM. Juiz de origem mediante decisão interlocutória proferida em
21.9.2018.
Constou dessa decisão que:
“Tendo o embargado optado por não exercer a garantia
contratual, executando o crédito da executada de maneira
geral, deve seu crédito submeter-se aos efeitos da recuperação
judicial, sob pena de prejudicar os demais credores e o plano
de recuperação.
Ante o exposto, concedo efeito suspensivo aos presentes
embargos somente em face da embargante Cavicon, restando
suspensa a execução em relação à mesma” (fl. 116).
Dessa decisão interlocutória não houve interposição de agravo
de instrumento por parte do banco embargado, nos moldes do art. 1.015, inciso X,
do atual CPC, ficando preclusa a ventilada questão.
4.2. Por outro lado, a recuperação judicial prevista na Lei no
11.101, de 9.2.2005, não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores
solidários, fiadores e avalistas, podendo o respectivo titular exercê-los em sua
inteireza (fls. 19/26).
O § 1o do art. 49 da mencionada lei é claro nesse sentido:
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso”.
Precisas, a esse respeito, as seguintes lições de SÉRGIO
CAMPINHO:
“A recuperação judicial não afeta os direitos creditórios
detidos em face de coobrigados, fiadores, e obrigados de
regresso em geral, podendo o respectivo titular exercê-los em
sua plenitude, sem qualquer limitação acarretada pelo estado.
Dessa sorte, não pode, por exemplo, o avalista do emitente de
uma nota promissória opor como defesa o estado de
recuperação judicial do sacador devedor. A autonomia das
obrigações cambiais permanece preservada. Cabe apenas ao
credor avisar dos recebimentos totais ou parciais recebidos de
qualquer dos codevedores, sob pena de responder pelo ilícito
locupletamento, nos termos do artigo 940 do Código Civil”
(“Falência e recuperação de empresa: o novo regime de
insolvência empresarial”, 2a ed., Rio de Janeiro: Renovar,
2006, no 81, p. 142).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092370-45.2018.8.26.0100 -Voto no
6
O Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou na
mesma esteira:
“Agravo regimental no recurso especial - Embargos à
execução
Negativa de prestação jurisdicional
Não
ocorrência Recuperação judicial Devedores solidários
Atribuição de efeito suspensivo Impossibilidade, na espécie
Entendimento em harmonia com a jurisprudência desta
Corte
Aplicação da Súmula no 83/STJ
Recurso
improvido” (AgRg no REsp no 1.228.610-RS, registro no
2011/0002054-5, 3a Turma, v.u., Rel. Min. MASSAMI
UYEDA, j. em 1.3.2011, DJe de 15.3.2011) (grifo não
original).
“Recurso especial
Negativa de prestação jurisdicional

Não ocorrência Questão da competência absoluta do juízo
falimentar Ausência de prequestionamento - Incidência da
Súmula 211/STJ Processamento do pedido de recuperação
judicial

Deferimento

Suspensão
da
execução
exclusivamente em face da empresa coexecutada

Possibilidade
Obrigação cambiária
Autonomia

Prosseguimento Execução Avalistas Recurso especial
parcialmente conhecido e improvido.
I Não há omissão no aresto 'a quo', no qual se examinaram
os temas relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que
o resultado não tenha sido favorável à parte recorrente.
II
O tema atinente à competência absoluta do Juízo
Falimentar não foi objeto de deliberação, sequer implícita, na
Instância 'a quo', o que convoca o óbice da Súmula no
211/STJ.
III
O deferimento do pedido de processamento de
recuperação judicial à empresa coexecutada, à luz do art. 6o
da Lei de Falências, não autoriza a suspensão da execução em
relação a seus avalistas, por força da autonomia da obrigação
cambiária.
IV Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
improvido”
(REsp
no
1.095.352-SP,
registro
no
2008/0228114-0, 3a Turma, v.u., Rel. Min. MASSAMI
UYEDA, j. 9.11.2010, DJe de 25.11.2010, in RT: 906/593).
Idêntico entendimento foi perfilhado pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Ação monitória
Falência da empresa - Possibilidade de
prosseguimento da ação contra os sócios O deferimento da
recuperação judicial ou a decretação de falência da empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092370-45.2018.8.26.0100 -Voto no
7
gera a suspensão do processo apenas e exclusivamente quanto
ao devedor e não ao terceiro garantidor (avalista ou fiador).
Incidência dos arts. 6o, 49, 52 e 59 da Lei no 11.101/2005. A
linha principiológica que norteia a recuperação judicial é a
superação da situação de crise econômico-financeira da
própria empresa devedora, justamente para que se mantenha a
fonte produtora, o emprego e a sua atividade econômica e
não dos eventuais garantidores como se infere do art. 47 Lei
no
11.101/2005.
Recurso
desprovido”
(Ap
no
9062873-39.2007.8.26.0000, de Ribeirão Preto, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j.
em 5.10.2011).
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial em
face de avalista
Posterior processamento de recuperação
judicial em face do devedor principal Crédito exequendo
habilitado na recuperação judicial
Concomitância entre a
execução contra os garantes e a habilitação do crédito em
plano de execução - Possibilidade Art. 6o, § 4o, art. 49, § 1o
e art. 59, 'caput', da Lei no 11.101/2005 Agravo provido”
(0080005-92.2012.8.26.0000, de Guarulhos, 11a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. RÔMOLO RUSSO, j. em
19.7.2012) (grifo não original).
“Embargos à execução por título extrajudicial Inexistência
de provas sobre o processamento da recuperação judicial da
empresa executada, ou sobre a aprovação do plano de
recuperação Não obstante, trata-se de fato que ocasiona a
suspensão do processo apenas em relação à pessoa jurídica
Possibilidade de prosseguimento da ação em relação aos
garantidores da dívida Interpretação do art. 6o, e do § 1o, do
art. 49, ambos da Lei no 11.101/2005 (...)” (Ap no
0058229-41.2009.8.26.0000, de São Paulo, 20a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. LUIS CARLOS DE
BARROS, j. em 26.3.2012) (grifo não original).

Por sinal, a matéria em exame foi objeto da Súmula 581 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada no DJe de 19.9.2016, a seguir
transcrita:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória”.
Na hipótese vertente, os embargantes pessoas físicas ocupam
o polo passivo da execução (fl. 79), visto que figuram como avalistas e devedores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092370-45.2018.8.26.0100 -Voto no
8
solidários no título representativo do débito (fl. 101).
Ora, a relação jurídica envolvendo o avalista e devedor
solidário e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o
processamento do pedido de recuperação judicial ou que decreta a falência da
devedora principal.
4.3. Afora isso, a novação da dívida executada, nos termos do
art. 59 da Lei no 11.101/2005 (fls. 26/29), não impede que o credor promova a
execução em face do avalista, fiador ou devedor solidário.
Discorrendo sobre o citado preceito, elucida FÁBIO ULHOA
COELHO que:
“(...) os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores
e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota
promissória firmada pelo empresário em recuperação pode
executar o avalista desse título de crédito, como se não
houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa
situação, o sacrifício direto representado pela recuperação
judicial do avalizado” (“Comentários à nova lei de falências e
de recuperação de empresas: Lei no 11.101, de 9.2.2005”, 5a
ed., São Paulo: Saraiva, 2008, no 138, p. 168).
No mesmo rumo as conclusões expostas por MANOEL DE
QUEIROZ PEREIRA CALÇAS:
“A novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005 não tem
a mesma natureza jurídica do instituto regrado pelo art. 360
do Código Civil”.
“As execuções contra os coobrigados não sofrem qualquer
interferência, na forma do que dispõe o § 1o do art. 49”.
“A novação não atinge os coobrigados, os fiadores, os
obrigados de regresso e, especialmente, os avalistas”
(“Novação recuperacional”, in Revista do Advogado,
setembro de 2009, no 105, ps. 118, 121 e 123).
Aliás, o próprio art. 59, “caput”, da Lei no 11.101/2005 prevê,
explicitamente, a preservação das garantias do crédito.
Confira-se:
“O plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os
credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado
o disposto no § 1o do art. 50 desta lei” (grifo não original).
Acerca de tal assunto, houve pronunciamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092370-45.2018.8.26.0100 -Voto no
9
“Direito civil e empresarial - Recuperação judicial -
Homologação do plano - Novação 'sui generis' - Efeitos sobre
terceiros coobrigados - Extinção da execução Descabimento
- Manutenção das garantias - Arts. 49, § 1o, e 59, 'caput', da
Lei no 11.101/2005.
1. A novação prevista na lei civil é bem diversa daquela
disciplinada na Lei no 11.101/2005. Se a novação civil faz,
como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais
prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código
Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz
como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59,
'caput', da Lei no 11.101/2005), sobretudo as reais, as quais só
serão suprimidas ou substituídas 'mediante aprovação
expressa do credor titular da respectiva garantia', por ocasião
da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o). Assim, o plano de
recuperação judicial opera uma novação 'sui generis' e sempre
sujeita a uma condição resolutiva, que é o eventual
descumprimento do que ficou acertado no plano (art. 61, § 2o,
da Lei no 11.101/2005).
2. Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial
opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais
ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que
possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros
garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções
aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em
geral.
3. Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação
dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da Lei no
11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal
que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do
plano, cessando tais direitos após a concessão definitiva com
a homologação judicial.
4. Recurso especial não provido” (REsp no 1.326.888-RS,
registro no 2012/0116271-2, 4a Turma, v.u., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. em 8.4.2014, DJe de 5.5.2014).
Nesse sentido houve decisão do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“Apelação Ação monitória Seguimento do processo com
relação
aos
coobrigados
-
Possibilidade

Inexiste
impedimento legal para o prosseguimento da ação monitória
contra os coobrigados Ademais, a Lei no 11.101/05 é clara
ao estabelecer a permanência dos direitos creditícios contra os
coobrigados (art. 49, § 1o), bem como a manutenção das
garantias preexistentes (art. 59), mesmo em caso de aprovação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092370-45.2018.8.26.0100 -Voto no
10
de plano de recuperação judicial Recurso improvido neste
ponto” (Ap no 0121847-04.2007.8.26.0008, de São Paulo, 38a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. EDUARDO
SIQUEIRA, j. em 25.4.2012) (grifo não original).
4.4. Ademais, os efeitos da novação operada no processo de
recuperação judicial diferem daqueles decorrentes da novação prevista no Código
Civil (fl. 27).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão
monocrática proferida pela Min. Rel. LAURITA VAZ em 8.11.2017 no AREsp no
1.159.667-SP, registro no 2017/0214251-0, publicada no DJe de 13.11.2017,
esclareceu a questão:
“(...), percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é
bem diversa daquela disciplinada na Lei no 11.101/2005. Se a
novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida,
inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto
(art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de
recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das
garantias (art. 59, 'caput', da Lei no 11.101/2005), as quais só
serão suprimidas ou substituídas 'mediante aprovação
expressa do credor titular da respectiva garantia', por ocasião
da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o). Por outro lado, a
novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de
falência, quando então 'os credores terão reconstituídos seus
direitos e garantias nas condições originalmente contratadas'
(art. 61, § 2o). Daí se conclui que o plano de recuperação
judicial opera uma novação 'sui generis' e sempre sujeita à
condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que
ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia,
sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil”.
4.5. Observe-se, por derradeiro, que os embargantes não se
insurgiram contra o valor do débito executado.
5. Nessas condições:
a) dou provimento à apelação do banco embargado, reformando a sentença
hostilizada (fls. 174/177), com o intuito de afastar o decreto de extinção da
execução;
b) julgo improcedentes os embargos à execução opostos.
Sucumbentes, os embargantes devem arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte
adversa, arbitrados, com fulcro no art. 85, § 2o, do atual CPC, em 10% sobre o valor
do débito atualizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092370-45.2018.8.26.0100 -Voto no
11
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator